Tribunal: STF
Processo: ARE 1402505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 22, pp. 1/2):



    “Apelação cível. Ação civil pública. Loteamento irregular. Danos ao meio Ambiente e à ordem urbanística. Omissão do Município em realizar a fiscalização que é sua obrigação. Solidariedade pelo dano ambiental entre o particular e o Poder público municipal. Obrigação de regularizar o loteamento. Dano moral Coletivo reconhecido. Através da instauração de inquérito civil, o Ministério Público constatou a implantação de loteamento clandestino no bairro Santíssimo, nesta cidade, pelo primeiro réu. O município apelante tem responsabilidade objetiva e solidária por força do art. 225 caput e §3º da CRFB/88 c/c art. 3, IV e 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Restou configurado que as medidas adotadas pelo ente político não se mostrara suficientes, havendo evidente omissão estatal. A atuação do judiciário não viola o princípio da separação dos poderes. Concretização do mínimo existencial. Afastamento do princípio da reserva do possível. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação no pagamento dos honorários advocatícios.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º , 37, §6º e 167, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 30, p. 8): 



    “(...) o Município não se mostrou inerte e nem omisso em vista da sua competência constitucionalmente estabelecida, como determinado no inciso VIII do art. 30 da C.R.F.B. Pelo contrário, adotou todos os procedimentos cabíveis, exercendo o seu poder de polícia. Ora, o Município possui, inclusive, um Núcleo de Regularização de Loteamentos. Esse é um canal de articulação entre moradores, lideranças comunitárias, técnicos da Prefeitura, estado, Governo Federal e concessionárias de serviço público.”



    Argumenta-se que (eDOC 30, p. 9):



    “ (...) a atuação municipal não pode vir a beneficiar o loteador clandestino ou faltoso, devendo se ter como premissa basilar que há de se respeitar as necessidades prioritárias da malha urbana, através de um estudo das situações mais urgentes que dependam de um atuar direto da municipalidade, pautando-se o administrador, inclusive, nas legislação urbanística local, leis orçamentárias e nos ditames estabelecidos pela Constituição Federal”.



    Por último, alega-se que (eDOC 30, p. 11):



    “A única hipótese do Poder Judiciário intervir em matéria de políticas públicas seria em uma omissão injustificável do Ente Público Municipal, o que já ficou comprovado cabalmente que não ocorreu, uma vez que o Município exerceu o poder de polícia relativamente ao loteamento clandestino objeto da lide, dentro das possibilidades e limites do poder de polícia urbanística que possui”. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 35, pp. 5/6).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 90, p. 1):



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve procedência de ACP, quanto condenação referente a loteamento irregular, omisso o município em fiscalizar o empreendimento.



     1. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, a par de que o acórdão recorrido não decidiu a causa, precipuamente, ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislac¸ão infraconstitucional e a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 



    2. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica, sendo que ter o Judiciário reconhecido a omissão fiscalizatória do município recorrente não revela ofensa à separação de poderes, pois o Poder Público não pode descuidar de suas obrigações, conforme reiterada jurisprudência deste e. STF. 



    3. Pelo não seguimento.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 22, pp. 6/11):



    “Cabe ao Município autorizar a implantação dos loteamentos, na forma do art. 40 da Lei n° 6.766/79, e, por outro lado, o art. 24, inc. VI, da Constituição da República, também confere aos Municípios, em concorrência com a União e os Estados membros, a competência para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle a poluição, sendo-lhes concedido, ainda, pelo art. 30, incisos I e II da Constituição, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e, também, suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Diante disso, o Município tem o dever, e não a faculdade, de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população.



    Todavia, de acordo com as provas produzidas, restou comprovado que o primeiro réu não licenciou o loteamento junto ao órgão municipal competente, em verdadeiro descumprimento à legislação pertinente. 



    Conquanto no exercício de seu poder de fiscalização o apelante tenha promovido embargos à ocupação, expedido autos de infração e determinado que se procedesse a demolições, tais medidas administrativas não surtiram os efeitos desejados, bem como não impediram a expansão do loteamento, a alienação dos lotes e a sua ocupação.



    Nestes termos, o apelante possui responsabilidade civil objetiva como pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, art. 30 VIII da CF/88 e tornou-se responsável pelo adequado ordenamento territorial, mediante projeto e controle do uso do solo urbano, salientando anda que é de sua competência planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação conforme art. 37 XVI da CF, logo, foi omisso em não fiscalizar o loteamento objeto da lide.”



    (...)



    Embora a omissão genérica no ato de fiscalizar e inibir o surgimento loteamentos clandestinos não seja a causa adequada ao surgimento do loteamento irregular em questão (o Município não se pode fazer onipresente), fato é que, quando ciente do surgimento do referido loteamento, não tomou medidas efetivas, repressivas (interdição/demolição) para reparar e impedir a continuidade da degradação ambiental, o que caracteriza omissão específica.



    (...)



    Desta forma, agiu com acerto o juízo monocrático ao reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, pois agride bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou parte dela e caracteriza ofensa ao patrimônio moral coletivo e indivisível, inerente ao homem em sua dimensão social. 



    No que diz respeito à tese da reserva do possível, da forma como foi redigida nossa Carta Política, os recursos públicos devem ser prioritariamente, alocados em políticas destinadas à promoção e preservação da dignidade da pessoa humana, da qual emanam os demais direitos fundamentais, dentre esses, o direito à vida, à segurança, à saúde e à moradia, aplicáveis ao presente caso.



    (...)



    Convém destacar que este Tribunal de Justiça editou a Súmula 241, sobre a reserva do possível, esclarecendo que a alegação de carência de recursos para a implementação de políticas públicas deve ser demonstrada pelo poder público, e não apenas invocada, a saber “Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição."



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 6.938/81 e 6.766/79). Dessa forma, resta demonstrada a ocorrência de violação indireta ao Texto Constitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1030517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.05.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de observância do dever de fiscalizar e da concretização do mínimo existencial, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014.



     1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente